Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741583-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SILVANA MARCIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walquiria Alves de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0706088-24.2022.8.07.0017, deferiu a liminar para reintegrar a Autora na posse do imóvel, nos seguintes termos: “Acolho a emenda retro. SILVANA MÁRCIA DA SILVA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de WALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos. Alega que no dia 01/06/2017, adquiriu os direitos sobre o imóvel localizado na QN 01, Conjunto 23, Lote 20, apto 402, Riacho Fundo I – DF, inscrito no IPTU sob o n. o 52324176, pelo valor de R$ 200.000,00. Diz que o imóvel foi entregue no segundo semestre de 2019, quando iniciou reformas e modificações, além de ter contratado uma imobiliária para auxiliar na venda do bem. Narra que seu imóvel foi invadido pela ré em 28/07/2022, com o arrombamento da porta do imóvel e troca da fechadura. Aduz que em contato com a ré, esta informou que tinha ciência que o imóvel era de propriedade de terceiro, porém, tinha um crédito para receber do Sr. Clystenes e, com isso, entrou no imóvel de propriedade da autora. Requer, assim, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel e no mérito, a confirmação da medida. É o relato do necessário, passo a decidir. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, a autora comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntada a Certidão Positiva de distribuição do imóvel a JOSE CARLOS ANTONIO VIEIRA (ID 140320161 – fl. 56), que transferiu o bem para MARIA DAS DORES NABES (ID 136868290 – fl. 42/43), que formalizou parceria com CLYSTENES VIEIRA DE FRANÇA para edificação de um prédio (ID 136868288 – fl. 47/48), tendo CLYSTENES VIEIRA DE FRANÇA cedido os direitos sob a cobertura n° 402 para a autora (ID 135356263 – fl. 21/23). Além disso, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência de ID 135356265, fls. 25/27 e outros documentos que comprovam a posse sobre a cobertura, conferindo verossimilhança à sua narrativa. A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente, pelo boletim de ocorrência já mencionado, datada de 28/7/2022. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pela autora. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel designado QN 01, Conjunto 23, Lote 20, apto 402, Riacho Fundo I – DF. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Promova-se vinculação deste processo ao de no0703638-11.2022.8.07.0017.” Narra a Agravante que celebrou contrato de comodato, em 18.7.2022, com o proprietário do apartamento localizado na QN 1, Conjunto 23, Lote 20, Apartamento 401, Sr. Denis Antônio de Jesus, para que pudesse lá residir até o proprietário terminar a obra no prédio na QS 10, Conjunto 3, Lote 19, Riacho Fundo I – DF. Relata que logo após se mudar para o imóvel começou a sofrer importunação de Thiago, parente de Silvana, que se dizia proprietário do imóvel. Discorre que ajuizaram ação de reintegração de posse, apresentando um contrato cujo número do apartamento era 402, e foi deferida liminar de reintegração de posse para que desocupasse o apartamento, todavia, a Agravante reside no Apartamento 401. Aduz que é patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto é comodatária do Apartamento 401. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 41988046). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário, de modo célere e eficaz, proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou a Agravante no que consiste o risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento definitivo deste recurso. Na espécie, verifica-se que a Agravada propôs ação de reintegração de posse, alegando, em síntese, que a Agravante invadiu seu imóvel localizado na QN 1, Conjunto 23, Lote 20, Apartamento 402. A Agravante, por sua vez, alega que reside no Apartamento 401, e não no 402, não havendo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Pelo exame dos documentos anexados aos autos não é possível verificar a veracidade dos fatos alegados pela Agravante. De fato, o Contrato de Comodato Id. 41988043 diz respeito ao Apartamento 401, todavia, este fato não é suficiente para demonstrar que também não ocupa o Apartamento 402. Por outro lado, a Agravada juntou aos autos Contrato de Cessão de Direito, datado de 1° de junho de 2017 (Id. 135356263 dos autos de origem), o que demonstra ser a legítima proprietária do Apartamento 402. Assim, considerando que a determinação de reintegração de posse foi direcionada ao Apartamento 402 e que a Agravante alega residir no Apartamento 401, não vislumbro perigo de dano a justificar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora